Tribunal: CARF
Processo: 10437.721245/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721245/2018-35
ACÓRDÃO
2002-009.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IARO MARQUES DIB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
RENDIMENTOS DE ATIVIDADE RURAL. DEDUÇÕES Dos valores auferidos
pela pessoa física que decorrem da exploração de atividade rural podem
ser deduzidas as despesas de custeio e os investimentos, entendidos como
aqueles gastos necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção
da fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade exercida.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO.
Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção dos
rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora,
relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencido o
Conselheiro André Barros de Moura(relator), que deu provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael de Aguiar Hirano, na parte em que foi vencido o
Relator

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721245/2018-35
2
Assinado Digitalmente
Rafael de Aguiar Hirano – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Andre Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila
Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael
de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 338/345) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2014 (fls. 03/14).
Foi apurada a infração de omissão de resultado tributável da atividade rural no
valor de R$ 814.144,80 no ano-calendário 2013.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 329/335, a autoridade lançadora narrou, em
síntese, os seguintes fatos:
a) foram identificadas notas fiscais de entrada emitidas por empresas, cujo
destinatário figura o Interessado, com códigos fiscais relacionados a vendas da
produção da atividade rural;
b) consta das fls. 336/337 a relação das notas fiscais eletrônicas de entrada que
formam a receita da atividade rural no valor total de R$ 3.136.033,65 para o ano-
calendário 2013;
c) as despesas de atividade rural apresentadas pelo Interessado, bem como as
respectivas notas fiscais (fls. 380/455), constam da listagem de fls. 331/333, no
valor total de R$ 2.293.258,81 para o ano-calendário 2013; e
d) como o resultado tributável verificado no procedimento fiscal foi de R$
842.774,84, enquanto o declarado foi de apenas R$ 28.630,04, apurou-se uma
omissão de resultado tributável de R$ 814.144,80.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721245/2018-35
3
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 221.411,56, multa de ofício de R$ 166.058,67, além de juros
de mora de R$ 106.058,67 (calculados até outubro de 2018).
Com a ciência do Auto de Infração, feita por via postal, em 09/10/2018 (fl.349), o
Interessado apresentou impugnação (fls. 354/358) em 06/11/2018, alegando, em
síntese, que:
a) o seu controle de receitas, despesas e documentos fiscais é precário, o que
motivou a apresentação da declaração do Imposto de Renda de forma parcial;
b) a autoridade fiscal considerou erroneamente como despesas os valores de R$
29.954,66 e de R$ 27.963,04, referentes a notas fiscais de venda de soja em
02/08/2013, devendo estes valores ser deduzidos do total apurado de despesas
(R$ 2.293.258,81 - R$ 29.954,66 - R$ 27.963,04 = R$ 2.235.341,11);
c) foram encontradas notas fiscais referentes a despesas com custeio e
investimento no valor de R$ 830.118,04, conforme listagem de fls. 356/357;
d) foram necessários também encargos financeiros para o exercício da atividade
rural, mas tais documentos não foram obtidos em virtude do exíguo tempo;
e) com as despesas de custeio e de investimento totalizando R$ 3.065.459,15, o
resultado tributável real é de R$ 70.574,50.
A 19a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA
ATIVIDADE RURAL.
Considera-se não impugnada a matéria que expressamente não seja contestada
pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO.
Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção dos rendimentos
da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada com a natureza
das atividades rurais exercidas.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2019, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência da decisão recorrida
alegando que as despesas com combustíveis devem ser consideradas, pois, possíveis máquinas
agrícolas e não poderia haver produção sem este insumo.
É o relatório

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721245/2018-35
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Na impugnação, o contribuinte não contestou a omissão de rendimentos e
apresentou novos comprovantes de despesas de custeio e investimentos.
A decisão de piso acolheu parte das despesas demonstradas.
Assim, o litígio versa sobre as despesas não acolhidas, consubstanciadas em notas
fiscais de aquisição de combustíveis.
As despesas com combustíveis não foram consideradas pela decisão recorrida com
os seguintes fundamentos:
Quanto à comprovação de despesas alegadas com combustíveis e seus derivados,
o Interessado relaciona nove notas fiscais, todas emitidas pela empresa Comércio
de Combustíveis Dib Ltda. (CNPJ n.o 04.173.883/0001-92).
Uma consulta ao sistema CNPJ revela que a empresa Comércio de Combustíveis
Dib teve o Interessado como sócio, sendo atualmente controlada pela família Dib,
sobrenome do Interessado (fl. 472). As nove notas fiscais apresentadas, como a
de fl. 380, por exemplo, apresentam no campo "Inscrição Estadual" da emitente a
expressão manuscrita "Posto Iaro", o que denota uma identificação direta do
referido posto ao Interessado, cujo primeiro nome é Iaro.
As nove notas fiscais elencadas pelo Interessado como despesas com
combustíveis e derivados com a empresa Comércio de Combustíveis Dib
apresentam o vultoso valor total de R$ 314.961,55.
(...)
Os indícios acima relatados formam um claro quadro de vinculação entre o
Interessado e o fornecedor de combustíveis, envolvendo despesas de custeio de
alto valor.
Diante destes fatos, é necessária uma comprovação mais criteriosa destas
alegadas despesas.
A Instrução Normativa SRF n.o 83, de 11 de outubro de 2001, estabelece que a
comprovação das despesas de custeio deve identificar adequadamente a
destinação dos recursos ao exercício da atividade rural:
"Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação
de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de
empregados, identificando adequadamente a destinação dos recursos." (grifou-
se)
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721245/2018-35
5
O fato é que as nove notas fiscais, por si sós, não permitem afirmar que os
dispêndios realizados foram destinados exclusivamente ou mesmo parcialmente à
atividade rural. O Interessado deve apresentar outros meios de prova que os
produtos adquiridos por meio das referidas notas fiscais (combustíveis e seus
derivados) foram efetivamente destinados para a sua atividade rural.
Desta forma, por falta de comprovação da destinação dos recursos (art. 10 da
Instrução Normativa SRF n.o 83, de 11 de outubro de 2001), não podem ser
aceitos como despesas de custeios os dispêndios realizados por meio das notas
fiscais acima listadas.
Da leitura do trecho acima transcrito, observa-se que as notas apresentadas foram
rejeitadas em razão de uma possível relação entre o contribuinte adquirente e o posto de
combustíveis.
Entretanto, a questão central para aceitabilidade de um documento como
comprovante para despesa ou investimento na atividade rural está ancorada na possibilidade de
vinculação do mesmo à atividade rural do contribuinte.
Tal possibilidade de vinculação se faz necessário em virtude da tributação mais
benigna da atividade rural, pois, caso contrário poderia ser contabilizadas despesas não
necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora.
No presente caso, é incontroversa a produção agrícola do recorrente em expressivo
valor.
Também foi demonstrado por ele ser proprietário de diversos veículos, tratores e
implementos agrícolas que se utilizam dos combustíveis adquiridos para o exercício da atividade
rural, conforme se observa da Ficha de Bens da Atividade Rural de fls. 513/514.
Assim, em que pesem os indícios apontados pela decisão de piso para não aceitação
das notas fiscais apresentadas, é certo que eles não são suficientes no caso concreto para afastar a
vinculação das notas fiscais emitidas tendo como destinatário o produtor rural e a atividade por
ele exercida.
Ora, não é crível que recorrente tenham obtido sua produção rural sem nenhum
gasto com combustíveis, mormente por ser proprietários de veículos, tratares e implementos
agrícolas, sendo certo que o fato de ter sido sócio do posto em período anterior às aquisições
realizadas não tem o condão de acarretar a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos.
Assim, caso é de serem consideradas as despesas apresentadas com a aquisição de
combustíveis.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para reconhecer como comprovadas as despesas com combustíveis no valor de R$
314.961,55.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721245/2018-35
6

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael de Aguiar Hirano, redator designado
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente pede a improcedência da decisão
recorrida alegando que as despesas com combustíveis devem ser consideradas, pois são utilizados
em máquinas agrícolas e não poderia haver produção sem este insumo.
Chama-me a atenção, porém, o fato de que o recorrente não foi capaz de
comprovar a efetiva utilização e pagamento dos combustíveis constantes nas notas fiscais
entregues no momento da impugnação à decisão de 1a instância. Ressalto que essas despesas
sequer foram apresentadas à autoridade fiscal quando da solicitação do livro-caixa e notas de
despesas, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 329-325) e anexos (referentes às intimações
fiscais) juntados aos autos.
A decisão recorrida, da 19a Turma da DRJ/RJO, diz que:
A Instrução Normativa SRF n.o 83, de 11 de outubro de 2001, estabelece que a
comprovação das despesas de custeio deve identificar adequadamente a
destinação dos recursos ao exercício da atividade rural:
"Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação
de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de
empregados, identificando adequadamente a destinação dos recursos."
O fato é que as nove notas fiscais, por si sós, não permitem afirmar que os
dispêndios realizados foram destinados exclusivamente ou mesmo parcialmente à
atividade rural. O Interessado deve apresentar outros meios de prova que os
produtos adquiridos por meio das referidas notas fiscais (combustíveis e seus
derivados) foram efetivamente destinados para a sua atividade rural.
Apenas a entrega de notas fiscais não é o suficiente para se comprovar a efetiva
utilização do produto como despesa de custeio, ainda mais em se tratando de fornecedor (posto
de combustíveis) da própria família do impugnante, que, reitero, sequer havia apresentado tais
notas fiscais no decorrer da fiscalização, vindo a fazê-lo somente em momento posterior, já após o
persecutório fiscal, e mesmo assim sem qualquer comprovação de pagamento.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721245/2018-35
7
Observando as notas apresentas à autoridade fiscal, quando do decorrer da
fiscalização, e as apresentadas posteriormente à DRJ, quando da impugnação, vê-se que têm
como destinatário tanto o CNPJ da(s) empresa(s) quanto o CPF do impugnante. Entretanto, as
notas fiscais referentes aos combustíveis estão todas destinadas ao CPF do impugnante e aliando-
se ao fato de que o fornecedor é da própria família do adquirente faz surgir uma real necessidade
de comprovação de pagamento dos produtos destinados à atividade rural. Sem que se haja uma
efetiva demonstração de que tais produtos foram adquiridos para a manutenção da atividade
rural, abre-se espaço para inúmeras possibilidades, desde a utilização dos combustíveis para
outras finalidades, quanto de revenda dos mesmos, ou até mesmo da sua não utilização.
Acrescenta-se o fato de que as despesas desta discussão não eram objetos da lide,
visto que a autoridade fiscal não glosou qualquer despesa apresentada no livro-caixa, ou seja, as
notas fiscais de combustíveis, que perfazem o total de R$ 314.961,55, foram apresentadas apenas
como defesa ao lançamento fiscal sobre a omissão de resultado tributável no valor de R$
814.144,80, com a alegação pelo recorrente de que o seu controle de receitas, despesas e
documentos fiscais é precário, o que motivou a apresentação da declaração do Imposto de Renda
de forma parcial;
Bem, as notas fiscais configuram um o novo evento, alheio ao procedimento fiscal,
cuja aceitação de parte delas pela 1a instância de julgamento não vincula uma decisão deste
colegiado. A negativa pela DRJ das notas fiscais oriundas de fornecedor da família deveria ter se
estendido a todas as outras apresentadas à posteriori sem as efetivas comprovações dos
pagamentos, ou no mínimo deveria, tal instância, ter exigido tais comprovações. No caso aqui
discutido, diante do fato de o valor ser elevado, de o posto fornecedor ser da própria família, de as
notas fiscais terem sido entregues após o procedimento fiscal, de que todas foram destinadas à
pessoa do impugnante, e de que a exigência da comprovação está prevista na legislação, entendo
que seria necessária uma efetiva prova de que os produtos foram adquiridos para a finalidade
alegada, seja com a demonstração de extratos bancários, faturas de cartões de crédito, ou
inclusive demonstrações contábeis e declarações ao fisco da própria fornecedora.
Trago uma recente decisão deste Conselho de Administração de Recursos Fiscais,
Processo no 10120.728329/2021-69, Recurso Voluntário, Acórdão no 2301-010.505 – 2a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 10 de maio de 2023, que demonstra o
posicionamento em relação ao tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2018
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADAS (LIVRO CAIXA).
(...)Tratam-se de despesas referentes a combustíveis e lubrificantes. Entende o
recorrente que estão albergadas pelo art. 62 do RIR/99, uma vez que sua
atividade demanda uso de grande quantidade de maquinário agrícola que, por
sua vez, não pode funcionar sem os citados produtos. Afirma que é preciosismo
exagerado a exigência de identificação de cada uma das máquinas e/ou veículos
nos quais os combustíveis e lubrificantes foram utilizados. Assevera também que
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721245/2018-35
8
a legislação apontada pela DRJ não diz respeito às deduções de custeio da
atividade rural, não podendo ser aqui aplicada.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
A autoridade tributária não aceitou despesas com combustível e lubrificante no
total de R$ 48.090,16, conforme dados e planilha de fls. 5.241 a 5.243 e 5.279 e
documentação de fls. 3.720 a 3.783 e 4.129 a 4.282, tudo mencionado no
Relatório Fiscal (contrapartida 21714). Subsidiariamente é imperativo lembrar que
a própria Lei no 9.250/1995, em seu art. 6o, que trata justamente daquelas
pessoas físicas que se utilizam das deduções com Livro Caixa, dispõe que apenas o
representante comercial autônomo pode se utilizar de dedução a título de
transporte e locomoção, sendo que o combustível e lubrificante estão,
obviamente, inseridos na mesma modalidade de despesa com transporte e
locomoção (Tratores, Colheitadeiras, etc).
Percebe-se que a premissa para que os gastos não tenham sido considerados se
deve à natureza deles, pois ainda que as máquinas do contribuinte utilizem
combustíveis e lubrificantes, essas despesas não estão relacionadas diretamente à
atividade rural. Tanto é verdade que várias outras atividades e profissões sujeitas
ao Livro Caixa também não podem deduzir aqueles gastos. Como exemplo
prático, é importante citar a figura de um médico obstetra que também possui um
Livro Caixa para registrar as suas despesas e receitas. Contudo, tal profissional,
não obstante precisar se deslocar muitas das vezes até os seus pacientes, de
modo algum possui a prerrogativa legal de deduzir despesas com combustível ou
transporte, já que esse custo não está intrinsecamente ligado à atividade fim de
médico.
Com isso, conclui-se novamente que a dedução pleiteada pelo autuado está em
desacordo com o art. 62, do RIR/1999, visto que o gasto não é uma despesa
definida em Lei como passível de dedução na atividade rural, sendo vital ratificar a
glosa implementada no Lançamento.
(...)Nesses termos, se o contribuinte não faz o controle de quais máquinas e
veículos se aproveitaram dos combustíveis e lubrificantes adquiridos, não cabe
que a fiscalização presuma simplesmente que todos foram aplicados na
atividade rural tão somente porque consta como destino dos produtos nas
notas fiscais as fazendas do contribuinte - já que sempre existe a possibilidade
de que os insumos sejam entregues lá e utilizados para alguma outra finalidade
não demonstrada (tal como abastecimento de veículos de passeio ou até a
revenda para terceiros). (grifei)
(...)
Assim, deixo de acolher os argumentos do recorrente para o fim de manter as
glosas deste item.
Nesse sentido, entendo que na atividade rural é essencial o registro da despesa no
livro-caixa, e com sua devida comprovação, para que se atenda às exigências da legislação quanto
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721245/2018-35
9
ao enquadramento em despesa de custeio. Esse entendimento, também especificamente quanto
a gastos com combustíveis, é amplamente compartilhado neste Conselho Administrativo Fiscal,
como se pode ver em mais duas recentes decisões de colegiados desta 2a Seção, iniciando pelo
Acórdão 2102-003.343, da 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, no PROCESSO
15956.000023/2011-63:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. LIVRO CAIXA DA ATIVIDADE RURAL.
DESPESAS DE CUSTEIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Por conta do valor elevado da Nota Fiscal relacionada a compra de produto
registrado no Livro Caixa da Atividade Rural como despesa de custeio, pode a
autoridade fiscal exigir a comprovação do efetivo pagamento do valor consignado
na Nota Fiscal apresentada, sob o fundamento legal expresso nos parágrafos do
artigo 62 do Decreto no 3.000, de 1999 (vigente à época).
Registrada a Nota Fiscal como despesa de custeio, obriga-se o contribuinte a
comprovar o efetivo pagamento, devendo haver compatibilidade entre data e
valor. (grifei)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12,
inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE
CUSTEIO E DE INVESTIMENTOS
(...)
3) falta de comprovação do efetivo pagamento de despesas de custeio, tais como:
combustíveis, pagamento de arrendamento agrícola, encargos sociais da folha de
pagamento, compra de defensivos agrícolas, compra de equipamentos da
atividade rural; (grifei)
Já no ACÓRDÃO 2302-003.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIO – do
PROCESSO 10293.720100/2011-22, em sessão realizada em 08 de abril deste ano de 2025, o
entendimento foi similar, reforçando a tese:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2008
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO.
A atividade rural sujeita o contribuinte, dentre outras coisas, à comprovação da
efetiva realização das despesas e dos investimentos deduzidos na apuração de
seu resultado, por meio da apresentação de documentos usualmente utilizados
nesse tipo de atividade. (grifei)
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721245/2018-35
10
As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção
dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a
natureza da atividade exercida.
Por fim, cito aqui trecho da decisão proferida pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no processo de no 10580.010520/2003-51, que assiste razão à decisão da DRJ
neste caso concreto:
Da análise dos autos verifica-se que o valor de NCz$ 3.016,07, relativo ao exercício
de 1990, lançado como despesas de custeio pelo autuado, foi glosado pela
autoridade lançadora e mantida pela decisão recorrida, sob o argumento de que
não houve comprovação, através da apresentação de documentação própria,
muito menos comprovou serem necessárias a percepção dos rendimentos e a
manutenção da fonte produtora. Na fase recursal o autuado alega em seu favor
que "cometeu uma série de equívocos por descuido, que embora culminassem
ilegitimidade e ilegalidade, o autuante classificou estes meros erros técnicos na
declaração de bens do reclamante como ilegal e omisso, o que não é o fato, veja-
se que o veículo usado era do seu irmão, comodato a título gratuito, o que nada
impede que o reclamante se valha de bens de terceiros para manutenção de sua
propriedade".
Entretanto, muito embora alegue, em momento algum foi oferecido para
apreciação um contrato de locação ou de prestação de serviço referente aos
veículos utilizados. Ora, é de raso e cediço entendimento, que encontra guarida
em remansosa jurisprudência, que o contribuinte deverá comprovar a
veracidade das despesas de custeio e os investimentos escriturados, mediante
documentação idônea que identifique o adquirente, o valor e a data da
operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição. Assim, somente são
admissíveis, em tese, como dedutíveis, despesas que, além de preencherem os
requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos.” (grifei)
“Confirma-se, nestes termos, a divergência suscitada: na decisão do paradigma
não foram admitidos como dedutíveis gastos com veículo que o sujeito passivo
não provou ter sido utilizado na atividade rural, enquanto no recorrido as
despesas foram tidas por dedutíveis em razão, apenas, de os serviços
apresentarem correspondência com a atividade exercida pela Contribuinte, muito
embora ausente a prova exigida pela autoridade fiscal de sua vinculação aos
eventos descritos nas notas fiscais emitidas no período fiscalizado. Em outros
termos, embora hipoteticamente os gastos com combustível sejam normais na
atividade rural, a tese jurídica firmada no paradigma foi no sentido de que o gasto
deve estar vinculado a um veículo utilizado na atividade rural. Já no acórdão
recorrido, bastou para ser afirmada a dedutibilidade das despesas o fato de a
natureza das despesas ser normal na atividade exercida pela pessoa jurídica, a
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721245/2018-35
11
despeito de a nota fiscal não especificar em detalhes os serviços e não estar
acompanhada de contrato escrito ou de relatório de atividades.”
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rafael de Aguiar Hirano

Fl. 534
DF CARF MF
Original